Tribunal: TJES
Processo: 5019001-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019001-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 232/STJ. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu a impugnação ao valor dos honorários periciais e determinou ao ente estatal o pagamento antecipado da despesa. O agravante sustenta a impossibilidade de arcar com os custos da perícia requerida pelo Ministério Público, bem como a necessidade de aplicação da Resolução nº 232/2016 do CNJ para limitar o valor dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública deve custear antecipadamente os honorários periciais em ação civil pública proposta pelo Ministério Público; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado para os honorários deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 510 (REsp nº 1.253.844/SC), firmou tese no sentido de que, embora o Ministério Público esteja isento do adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, essa isenção não pode obrigar o perito a exercer sua função gratuitamente, devendo a Fazenda Pública a que o Parquet se vincula arcar com tais despesas, por aplicação analógica da Súmula nº 232/STJ.

Os recursos do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados possuem destinação específica e não podem ser utilizados para custeio de despesas processuais, incluindo honorários periciais.

A fixação do valor dos honorários periciais deve considerar a complexidade do trabalho a ser realizado, não se limitando aos parâmetros estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ ou no Regulamento de Honorários do IBAPES/ES, este último desatualizado.

A decisão agravada, que fixou os honorários em 44 salários-mínimos, foi parcialmente reformada para reduzi-los a 20 salários-mínimos, com a suspensão da perícia até a aceitação do valor pelo perito ou nomeação de outro profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública vinculada ao Ministério Público deve arcar antecipadamente com os honorários periciais em ações civis públicas, por aplicação analógica da Súmula nº 232/STJ.

O valor dos honorários periciais deve ser fixado com base na complexidade do trabalho a ser realizado, não se limitando aos valores previstos na Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Os recursos do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados não podem ser utilizados para o custeio de despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 91, 300, caput, 932, III; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Resolução CNJ nº 232/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.253.844/SC (Tema 510), rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 13/03/2013; STJ, AgInt no RMS nº 68.892/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/10/2023; TJES, AI nº 5010183-43.2023.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 01/03/2024; TJES, AI nº 5003656-12.2022.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 01/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id.
38280083
) que, nos autos da a
ção civil pública
ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor de
Neuza Leitão Ferreira
,
Heraldo Marangoni Sant’Ana
e
Município de Cachoeiro de Itapemirim
(no 0014668-17.2018.8.08.0011), indeferiu a impugnação ao valor dos honorários periciais, determinando ao ente estatal recorrente que realize o pagamento desta despesa processual.

Em suas razões recursais (id.
11273538
), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o Ministério Público deve ser o responsável pelo pagamento dos honorários decorrentes de perícias por ele requerida, haja vista cuidar-se de entidade processual que não se confunde com a Fazenda Pública, o que obsta a imposição de tal dever ao Estado;
(ii)
a importância homologada pelo Juízo se revela muito acima dos valores máximos previstos na Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual deve ser aplicada por analogia ao presente caso;
(iii)
inexiste amparo legal para exigir o adiantamento das custas, sendo inaplicável o entendimento previsto na Súmula no 232 do STJ, tendo em vista que o Estado não é parte no processo;
(iv)
os recursos do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados podem ser utilizados para custear os honorários periciais quando há determinação de pagamento antecipado. Vieram os autos conclusos para decisão sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Deferi parcialmente o efeito suspensivo (id.
11721242
) para os fins de
(a)
reduzir os honorários periciais para o montante de 20 salários-mínimos;
(b)
manter a ordem de depósito dos honorários;
(c)
suspender a perícia até o aceite do valor estipulado ou até a nomeação de outro perito.

O Estado do Espírito Santo opôs agravo interno (id.
12012304
), sustentando, em síntese, que
(i)
é inaplicável à espécie o enunciado da Súmula 232, do STJ;
(ii)
o art. 20 da Lei 7.347/85 prevê a impossibilidade de adiantamento de honorários periciais; e que
(iii)
caso seja mantida a exigência de adiantamento dos honorários, o valor deve ser pago por meio do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados.

Contrarrazões pelo Ministério Público (id.
12559572
), por meio das quais afirma que
(i)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários devidos pelo Ministério Público, em ações civis públicas, devem ser suportados pela Fazenda Pública ao qual o órgão se acha vinculado; e que
(ii)
os recursos do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados serve à reparação de danos ambientais, e não para o custeio de despesas processuais.

Pois bem.

O agravo de instrumento interposto pretendia
(a)
a diminuição dos honorários periciais arbitrados pelo juízo
a quo
, assim como
(b)
desonerar o Estado do Espírito Santo da responsabilidade de arcar com os referidos honorários.

Tenho que a primeira pretensão foi atingida. O montante arbitrado foi diminuído de
44
para
20 salários-mínimos
. O juízo
a quo
nomeou novo perito que aceitou o encargo pelo
quantum
supramencionado.

O Estado do Espírito Santo protocolou agravo interno por meio do qual questionou apenas a obrigação de depositar os honorários periciais antes do fim do processo. Subentendido, pois, que não há discordância quanto ao valor atribuído por esta subscritora.

Assim, ratifico as razões do
decisum
anterior, a saber:

“(...) O ente estatal recorrente pretende
(a)
a reforma da decisão interlocutória que lhe impôs a obrigação de arcar antecipadamente com os honorários periciais da perícia requerida pelo Ministério Público Estadual, ou, subsidiariamente,
(b)
seja reduzido o valor dos honorários periciais. Requereu, ao fim,
(c)
a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O deferimento do efeito suspensivo demanda a presença concomitante de 2 (dois) requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam:
(1)

probabilidade do direito
;
(2)

a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, ao recorrente
(periculum in mora).

Reputo presente o primeiro requisito, na medida em que há questionamentos
tanto sobre o valor dos honorários periciais
homologado pelo juízo a quo quanto sobre a
responsabilidade do Estado do Espírito Santo
em relação a essa despesa.

O segundo requisito (
periculum in mora
) se faz presente de igual maneira, mas não pelos fundamentos apresentados pelo agravante.

Caso a decisão sobre o quantum dos honorários periciais seja alterada, os valores que poderiam ser bloqueados das contas do Estado do Espírito Santo já estariam depositados no processo, permitindo seu levantamento posteriormente. Portanto, não há prejuízo para o Estado.

Entretanto, o verdadeiro prejudicado seria o perito judicial, que pode ser negativamente afetado se a decisão for alterada a
pós a prestação do serviço
, resultando em uma redução de sua remuneração. Este é o verdadeiro periculum in mora, na medida em que o perito deve ter a liberdade de decidir se aceita ou não a tarefa, sem se sujeitar a uma decisão que pode posteriormente alterar o valor dos honorários periciais.

É de se pontuar que tanto a tabela contida na Resolução CNJ 232/2016 quanto a contida no Regulamento de Honorários do IBAPES/ES encontram-se desatualizadas (o regulamento do IBAPES é datado de 1992), cabendo ao Magistrado avaliar também, desta forma, a complexidade da perícia a ser prestada.

De acordo com as imagens anexadas no Requerimento de Informação 22/20231 da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, é possível notar que a área a ser periciada é extensa, e que o trabalho a ser realizado não é tão simples quanto afirma a Procuradoria do Estado do Espírito Santo (...).

(...) Por outro lado, entendo que os argumentos apresentados pelo perito foram demasiadamente genéricos para que se possa estabelecer, ao menos em um juízo preliminar, honorários periciais no patamar de 44 salários-mínimos.

Ante o exposto,
defiro parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
, para os fins de que:

(i) Sejam reduzidos os honorários para o montante de 20 salários-mínimos;

(ii) Seja mantida a ordem de depósito dos honorários nos autos
(...).”

Com relação à obrigação do Estado do Espírito Santo em custear a perícia requisita pelo Ministério Público, entendo inexistir motivos para que modificada a decisão de 1º grau.

Os fundamentos utilizados pelo Estado, em suas razões recursais, se revelam em dissonância com tese vinculante firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo
– portanto, em precedente de observância obrigatória por este e. Sodalício, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/15 –, in verbis (REsp n. 1.253.844/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/3/2013, DJe de 17/10/2013):

Tema Repetitivo no 510
: “Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'),
a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas
”. (g.n.)

Como se pode perceber, ao contrário do alegado pelo ente estatal agravante, o entendimento que prevalece no c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a Fazenda Pública deve pagar antecipadamente os honorários periciais referentes às perícias requeridas pelo Ministério Público em ações civis públicas
, mediante aplicação por analogia da Súmula no 232 do Tribunal da Cidadania.

Não se pode impor tal exigência ao
Parquet
, tampouco utilizar os recursos do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, os quais possuem destinação específica, devendo os honorários periciais serem pagos antecipadamente pela Fazenda Pública.

Embora a referida tese tenha sido firmada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, não se há de cogitar em superação do precedente em razão da entrada em vigor do novo Diploma Processual Civil, tendo em vista que o próprio Tribunal da Cidadania tem reiteradamente decidido que “
mesmo após a entrada em vigor do CPC de 2015, cabe à Fazenda Pública arcar com o adiantamento dos honorários de perícia requerida pelo Ministério Público em ação civil pública
” (AgInt no RMS n. 68.892/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Aliás, é este o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. o art. 18 na Lei no 7.347/85 (Ação Civil Pública) versa que não haverá adiantamento de custas e despesas nos autos da ação civil pública, inclusive em relação aos honorários periciais. 2. Outrossim, ainda quando em vigor o CPC/1973 o Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a tese sob o rito dos recursos repetitivos no TEMA 510: "Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas.
Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas". 3. Neste viés, embora o novo Código de Processo Civil traga regramento diferente no art. 91, o mesmo Tribunal da Cidadania, pelo princípio da especialidade, entendeu pela higidez da regra em relação ao custeio da prova técnica pelo Estado quando requerido pelo Ministério Público, entendo pela aplicação da Lei no 7.347/85
. 4. Não merece guarida a pretensão recursal do Estado, notadamente porque quando do julgamento da Ação Cível Originária (ACO) no 1560 pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento não teve repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual não tem caráter obrigatório em sua aplicação ao presente caso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AI no 5010183-43.2023.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1a C. Cível, DP 01/03/2024, TJES).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15, E DA RESOLUÇÃO 232/16, DO CNJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 232, DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Inaplicável, in casu, o artigo 95, §3o, do CPC/15, assim como a Resolução 232/16, do c. CNJ, uma vez que a questão deduzida na irresignação não se refere ao pagamento de honorários periciais por parte amparada pela gratuidade da justiça, mas sim pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. II. Consoante depreendido pelo e. STJ no REsp 1253844/SC (Tema Repetitivo 510), embora não seja possível exigir-se do parquet o adiantamento dos honorários periciais nos casos em que a perícia seja requerida em Ação Civil Pública pelo MPES, referida isenção não pode obrigar que o perito exerça o seu ofício gratuitamente, circunstância que induz na aplicação analógica da Súmula 232, do e. STJ, recaindo tal despesa, portanto, sobre a Fazenda Pública Estadual.
III. Melhor sorte não assiste ao agravante ao pugnar pela redução da verba honorária pericial com amparo, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que não colacionou nenhum elemento probatório que indique, objetivamente, o ventilado descompasso entre o quantum proposto pelo expert e o objeto da perícia. IV. Recurso conhecido e desprovido. (AI no 5003656-12.2022.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3a C. Cível, DP 01/06/2023, TJES).

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e
dou-lhe parcial provimento
, para o fim de confirmar a decisão que antecipou parte da tutela recursal, arbitrando os honorários periciais em 20 salários-mínimos.

Por ocasião deste julgamento,
reputo prejudicado o agravo interno
, e, consequentemente,
não o conheço
, ante a perda superveniente do objeto, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 74, inciso XI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se as partes, adotando-se, após a preclusão, as providências legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.